Tribunal: TJDFT
Processo: 0723845-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO ADMITIDA. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, sob a tese de cerceamento de defesa, quando todos os pontos apresentados pela defesa técnica foram apreciados e decididos, ainda que forma contrária à pretensão do requerente.
2. A revisão criminal é um dos meios utilizados para correção de erro judiciário ocorrido em decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, com a apresentação de provas irrefutáveis que o inocentem o requerente ou importem na incidência de atenuantes ou causa de diminuição da pena (art. 621 do CPP), sendo inviável a reapreciação de matéria já discutida.
3. Deve ser julgado improcedente o pedido revisional quando não há prova inédita que indique vício ou erro teratológico no acordão sob revisão, de sorte a autorizar desconstituir a coisa julgada.
4. Revisão criminal admitida. Preliminar de nulidade rejeitada. Pedido revisional julgado improcedente.